Tribunal: TJPA
Processo: 0806047-11.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806047-11.2019.8.14.0006

APELANTE: JOANILCE COSTA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. SALDO DE SALÁRIO E FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias (saldo de salário e férias) e de indenização substitutiva correspondente aos abonos do PASEP relativos aos anos-base de 2014 e 2015.

II – Questões em discussão

2.

As controvérsias consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição quinquenal quanto à pretensão indenizatória referente ao PASEP; (ii) definir a correta distribuição do ônus da prova em ação de cobrança de verbas remuneratórias proposta por servidora pública; (iii) apurar a responsabilidade do Município pelo não recebimento do abono salarial em razão de cadastramento tardio no PASEP; e (iv) examinar a insurgência relativa ao pedido de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 553 do STJ, aplica-se às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4.

O termo inicial da prescrição observa o princípio da
actio nata
, iniciando-se a contagem apenas com a ciência inequívoca da lesão, inexistindo prescrição quanto aos anos-base de 2014 e 2015 diante da propositura da ação dentro do quinquênio legal.

5.

Em demandas envolvendo alegação de inadimplemento de verbas remuneratórias, cabe ao servidor demonstrar o vínculo funcional e o fato constitutivo do direito, incumbindo à Administração Pública comprovar a efetiva quitação das parcelas, por constituir fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A exigência de prova negativa do não pagamento pelo servidor configura prova diabólica, razão pela qual compete ao ente público apresentar comprovantes de pagamento, recibos ou documentos equivalentes.

7.

Demonstrado o cadastramento tardio da servidora no PASEP e o preenchimento dos requisitos legais para percepção do benefício, configura-se a responsabilidade do Município pela perda dos abonos salariais, impondo-se o pagamento de indenização substitutiva correspondente.

8.

Ausente interesse recursal quanto ao pedido de danos morais, uma vez que a decisão agravada já havia afastado a condenação indenizatória por dano extrapatrimonial.

IV – Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em ação de cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por servidor público, compete ao ente público comprovar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito alegado.

2.

O cadastramento tardio ou irregular do servidor no PASEP, quando comprovadamente impede a percepção do abono salarial, gera o dever de indenização substitutiva pelo ente responsável.

3.

O prazo prescricional das ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, observando-se o princípio da
actio nata
para definição do termo inicial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I e II, do CPC; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; art. 239, § 3º, da Constituição Federal; art. 9º da Lei nº 7.998/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 553; TJPA, Apelação Cível nº 0000503-49.2018.8.14.0026; TJPA, Agravo Interno nº 0800350-98.2021.8.14.0083; TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Ananindeua
em face da decisão monocrática (ID nº 33063905) que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Joanilce Costa Fonseca
.

A decisão monocrática ora fustigada reformou a sentença de primeiro grau para condenar o ente público municipal ao pagamento de verbas rescisórias correlatas a saldo de salário e férias, bem como ao pagamento de indenização substitutiva pelo não recebimento do abono do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) relativo aos anos-base de 2014 e 2015.

Em suas razões recursais, o Município de Ananindeua defende, preliminarmente, a tempestividade do recurso, salientando a prerrogativa do prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública, nos moldes do artigo 183 do Código de Processo Civil.

No mérito, suscita a prejudicial de prescrição quinquenal com fulcro no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, sustentando que a análise monocrática acerca das parcelas do PASEP dos anos-base de 2014 e 2015 foi superficial e requer um pronunciamento exaustivo por este Órgão Colegiado, em atenção ao princípio da
actio nata
e de modo a manter a coerência com a prescrição do ano-base de 2013 já reconhecida na primeira instância.

No que tange às verbas rescisórias, o agravante alega a incorreta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova insertas no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a parte autora se limitou a formular alegações genéricas de inadimplemento, sem colacionar aos autos elementos mínimos constitutivos de seu direito, o que acabou por impor à Administração Pública a produção de prova diabólica, correspondente à demonstração de fato negativo absoluto, razão pela qual pugna pelo restabelecimento da improcedência decidida pelo juízo
a quo
.

No tocante à condenação ao pagamento da indenização substitutiva do PASEP, a municipalidade assevera que a ausência de recebimento do benefício não pode ser imputada exclusivamente ao ente público decorrente de falha cadastral.

Sustenta que competia à servidora demonstrar o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais e constitucionais autorizadores da percepção do abono anual, previstos no artigo 239, § 3º, da Constituição Federal e na Lei nº 7.998/1990, tais como o tempo mínimo de cadastramento, o limite de remuneração média mensal e a regular inclusão na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ônus do qual a agravada não teria se desincumbido.

Por fim, o recorrente pugna pela manutenção do indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Invoca a aplicação do Tema Vinculante nº 143 do Tribunal Superior do Trabalho, alegando que o mero atraso ou inadimplemento de parcelas rescisórias não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, fazendo-se indispensável a comprovação cabal de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou à dignidade do servidor. Colaciona, ainda, precedente jurisprudencial desta Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para alicerçar a tese de que o atraso salarial não gera dever de indenizar automático de ordem extrapatrimonial sem a demonstração de repercussão excepcional na esfera íntima do trabalhador.

Forte em tais razões, o Município de Ananindeua requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, reformando-se a decisão monocrática, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos vertidos na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 36230934).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia do recurso cinge-se à legalidade da condenação do Município de Ananindeua ao pagamento de verbas rescisórias e de indenização pelo PASEP. O debate orbita em torno da correta distribuição do ônus da prova — já que o ente público alega que a servidora não comprovou o fato constitutivo de seu direito nem os requisitos do benefício —, além da ocorrência de prescrição quinquenal e do descabimento de indenização por danos morais pelo mero atraso nas verbas rescisórias.

No que tange à prejudicial de mérito arguida pelo Município Agravante, a alegação de prescrição quinquenal dos anos-base 2014 e 2015 não subsiste diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 553.

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

A fluência do prazo prescricional, regido pelo Decreto nº 20.910/1932, subordina-se ao princípio da
actio nata
, cujo termo inicial aperfeiçoa-se somente quando o servidor toma ciência inequívoca da lesão ao seu patrimônio jurídico, correspondente à informação oficial sobre a ausência de cadastramento ou impedimento do saque.

Considerando que a presente demanda de cobrança foi ajuizada em 22 de maio de 2019 e que os abonos em discussão se tornaram exigíveis e disponíveis para saque nos anos de 2015 e 2016, evidencia-se que não decorreu o interregno de 5 anos exigido por lei, revelando-se escorreito o afastamento da prejudicial de prescrição.

Quanto ao mérito das verbas rescisórias, o inconformismo do ente municipal acerca do ônus probatório colide frontalmente com a sistemática processual civil e com a pacífica jurisprudência administrativo-trabalhista deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A servidora desincumbiu-se do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil ao colacionar aos autos a sua ficha financeira, documento oficial apto a demonstrar o vínculo funcional e a existência de saldo salarial inadimplido. Em contrapartida, nas ações de cobrança de parcelas remuneratórias movidas por servidores públicos contra a Administração, o encargo de comprovar a regular quitação pertence com exclusividade ao empregador público, por configurar fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Exigir que o trabalhador produza prova negativa do não recebimento equivaleria a impor-lhe uma autêntica "prova diabólica", ao passo que para o Ente Municipal bastaria a juntada de recibos de pagamento, contracheques assinados ou comprovantes de depósito bancário, providência da qual o Agravante se omitiu.

Nessa esteira, colaciona-se o inteiro teor dos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça que sepultam a tese recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.

ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA PROVA DIABÓLICA. DEVER DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que o condenou ao pagamento de remuneração referente ao mês de julho de 2017 e do adicional de férias à servidora pública Eliane Farias de Souza, acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2.

A autora, servidora municipal, alegou que retornou às atividades em 28/06/2017 após período de licença, tendo apresentado atestado de saúde ocupacional. Apesar disso, o Município não efetuou o pagamento do salário correspondente ao mês de julho de 2017, nem do adicional de férias, sob a alegação de que a servidora estava afastada no período de gozo do benefício.

3.

O Município contestou a ação, arguindo ausência de interesse processual e sustentando que cabia à autora provar que não houve pagamento das verbas pleiteadas.

4.

Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, determinando o pagamento das verbas reclamadas e condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao pagamento do salário e do terço constitucional de férias referente ao mês de julho de 2017, bem como a quem caberia o ônus da prova quanto à ausência de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovado nos autos que a servidora retornou ao trabalho em 28/06/2017, com a devida comunicação formal à Administração Pública, não há justificativa legal para a negativa de pagamento da remuneração de julho de 2017 e do adicional de férias. 7.
O ônus da prova acerca do pagamento do salário e do terço constitucional de férias cabe ao ente público, conforme a teoria da prova diabólica, pois exigir que o servidor comprove a ausência de pagamento seria impor-lhe uma prova impossível ou excessivamente difícil, sendo mais razoável que o Município demonstre a efetivação do repasse.
8. A Lei Municipal Complementar nº 2.479/2011 não prevê a perda do direito às férias nos casos de licença para tratar de interesse particular, como foi a situação da servidora. Além disso, o calendário escolar estabelecido pela Administração Municipal confirma que o recesso de julho corresponde ao período de férias dos profissionais da educação. 9. Precedentes jurisprudenciais confirmam o dever do ente público de comprovar o pagamento da remuneração quando há alegação de inadimplemento por parte do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1.

"Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à efetivação do pagamento de remuneração e de verbas trabalhistas devidas a servidor, sendo incabível exigir do trabalhador a prova negativa da inexistência de pagamento
."

2.

"O servidor público municipal tem direito ao pagamento do adicional de férias, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação local, não se incluindo a licença para tratar de interesse particular." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Constituição Federal, art. 7º, XVII; Lei Municipal Complementar nº 2.479/2011, arts. 116 e 153. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/01/2020; TJPA, Apelação Cível nº 2451170, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Relatora.

3.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000503-49.2018.8.14.0026 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-17).

Da mesma maneira, este Egrégio Tribunal firmou idêntica tese jurídica para servidores ocupantes de cargos comissionados, reforçando o dever de adimplemento da municipalidade:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS
. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ÔNUS DA PROVA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, a qual condenou o agravante ao pagamento de verbas rescisórias ao agravado, servidor público exonerado do cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura e Serviços Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias não gozadas, independentemente da precariedade do vínculo; e (ii) definir se o ônus de comprovar o adimplemento das verbas recai sobre o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os direitos ao 13º salário e às férias profissionais ou não gozadas são assegurados aos servidores comissionados pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal, mesmo que ocupem cargos de livre nomeação e exoneração. 4.
Em demandas que envolvem fato negativo, como a alegada ausência de pagamento de verbas remuneratórias, o ônus da prova desloca-se ao réu, que deve demonstrar a quitação das obrigações legais, em conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC.
5.
A ausência de comprovação de pagamento pelo Município configura presunção de inadimplência, reforçada pelo caráter alimentar das verbas rescisórias, que deve ser priorizado.
6. Alegações genéricas, como o extravio de documentos em razão de transição administrativa, não eximem a Administração Pública de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:

1.

O servidor público ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias não gozadas, acrescidas de 1/3, conforme o art. 39, §3º, da Constituição Federal.

2.

Cabe ao ente público a comprovação do adimplemento de verbas remuneratórias quando a ausência de pagamento é alegada pelo servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, §3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária de 16 de dezembro de 2024. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - Desembargadora Relatora. (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800350-98.2021.8.14.0083 - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-16).

Diante disso, uma vez que o Município limitou-se a tecer alegações genéricas sem colacionar comprovantes de quitação, resta patente o dever de adimplir o saldo de salário e as férias remanescentes.

Da mesma forma, exsurge cristalina a responsabilidade civil do Município pelo cadastramento tardio da servidora no PASEP.

Restou documentalmente comprovado que a agravada ingressou no serviço público municipal em 1º de julho de 2008, preenchendo o lapso quinquenal de cadastramento em 2013; contudo, por desídia da Administração, sua inscrição no programa somente foi efetivada no ano de 2011, obstando diretamente o recebimento dos abonos salariais de 2014 e 2015. Os contracheques anexados aos autos demonstram que a servidora percebia remuneração média mensal inferior a dois salários mínimos, atendendo ao requisito do artigo 9º, inciso I, da Lei nº 7.998/1990, de sorte que a ausência de percepção do benefício decorreu unicamente da falha operacional e omissão do Município.

O entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça preceitua que a conduta omissiva ou o cadastramento a destempo do servidor no PASEP enseja o dever do Município de indenizar o prejuízo material correspondente aos abonos que o trabalhador deixou de auferir, configurando nítida hipótese de indenização substitutiva. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS RELATIVAS AO QUINQUÍDIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÉRITO.
CADASTRAMENTO TARDIO DE SERVIDOR PÚBLICO NO PASEP. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de inépcia da petição inicial. 1.1. Descabe falar em inépcia da petição inicial quando esta preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. Desse modo vislumbrando-se com clareza os fatos, a causa de pedir e a correlação com os pedidos formulados, é de se rejeitar a preliminar arguida. 2. Preliminar de ausência de interesse de agir. 2.1.
No caso, vislumbra-se que o apelado manejou a ação judicial com vistas a obter indenização substitutiva em virtude de não percepção do abono salarial por desídia da Municipalidade em ter efetuado o cadastro a destempo, de modo que a pretensão se mostra necessária ao fim perseguido, bem como que foi utilizado o meio processual adequado para tanto. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de prescrição quinquenal. 3.1. Tendo a ação sido proposta em 29/10/2014, não há que se falar em prescrição quinquenal quanto a responsabilidade do ente municipal frente as prestações da parcela relativa ao PASEP, posto que foi observado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação do período reclamado. 4.Mérito 4.1. Consoante dicção do artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 4.2. Restando demonstrado o cadastramento tardio do autor/apelado, somente efetivado 3 (três) anos após sua nomeação e posse, justo que a Municipalidade responda por sua omissão, indenizando o servidor pelos abonos que deixou de auferir pelo período de atraso. 5. Apelo conhecido e improvido
. À Unanimidade. (1710132, 1710132, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-14)

Por fim, no que concerne ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, constata-se a manifesta ausência de interesse recursal do Município, uma vez que a decisão monocrática agravada já julgou improcedente a referida pretensão compensatória por entender que o mero inadimplemento de verbas laborais não acarreta abalo moral
in re ipsa
, inexistindo qualquer reforma a ser operada nesse capítulo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026